Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716128-44.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WASHINGTON GONÇALVES NUNES VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL. DIREITO PENAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. Deve ser mantida a condenação do réu nas penas previstas no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, quando a prova produzida é suficiente, robusta e harmônica para definir que o agente, sob o pretexto de que a vítima não poderia iniciar ou manter relacionamento distinto, perturbou-lhe as esferas de liberdade e privacidade ao abordá-la, reiteradamente, indo até sua casa, ou por meio de ligações ou por mensagens via aplicativo de celular, nas quais proferia ameaças e intimidações diversas (inclusive de morte), além de ter descumprido, reiteradamente, medida protetiva de urgência fixada em seu desfavor. Em crimes cometidos no contexto de relações íntimas de afeto, protegidas pela Lei 11.340/2006, à palavra da vítima é conferida especial relevância quando em consonância com os demais elementos de convicção apresentados nos autos. Reconhecida pela prova dos autos que as condutas praticadas pelo agente caracterizam continuidade delitiva, deve a pena ser redimensionada. O recorrente alega violação ao artigo 33, §§2o e 3o, alínea “c”, do Código Penal, asseverando inexistir fundamento hígido a sustentar a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena referente ao crime de perseguição a ele imputado, seja em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, seja porque a condenação é inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §§2o e 3o, alínea “c”, do Código Penal. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, ao assentar que “diante da reincidência e dos maus antecedentes, não obstante a pena cominada ser abaixo de 4 anos de reclusão, definido o regime inicial fechado” (id 48949230, voto relator). A propósito, a Corte Superior já decidiu: “No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a pena base foi estabelecida acima do piso legal com fundamento lícito, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ.” (AgRg no HC n. 804.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). E, ainda: “embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base” (AgRg no AREsp n. 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012